Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA SERVIÇO ATIVO. PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO NO § 3o DO ARTIGO 114 DA LEI N.o 12.086/2009. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 34 DA TUJJEDF. DISTINÇÃO ENTRE MILITAR DESIGNADO PARA SERVIÇO ATIVO (DSA) E O MILITAR EM PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO (PTTC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O feito estava suspenso aguardando o julgamento do PUIL 0701053-37.2021, tendo a Turma de Uniformização aprovado a seguinte Súmula 34: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.”
2. Com base no julgamento da Turma de Uniformização e Jurisprudência das Turmas Recursais, razão assiste ao Distrito Federal quanto a inexistência do direito do policial militar do Distrito Federal, da reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo (DSA), perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os proventos da inatividade, com base no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 e no art. 7o do Decreto n. 32.539/2010.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.